Tribunal: TCU
Processo: 042.382/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2037/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.382/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Hosannah Pereira Belfort (XXX.787.752-XX); Ivone de Sousa Simoes (XXX.297.445-XX); Nathaly Anne Alves (XXX.296.188-XX); Nilma Reis de Oliveira (XXX.310.665-XX); Reury Pereira Cavalcante (XXX.009.742-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.